Tribunal: STF
Processo: ARE 1391864
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.11.2022. ART. 38, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEREADOR. EXERCÍCIO DE CARGO ELETIVO E EMPREGO PÚBLICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ACUMULAÇÃO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. ADI 199. 



    1. A Constituição Federal prevê, no art. 38, III, a possibilidade de acumulação de cargo eletivo de vereador com emprego público, desde que haja compatibilidade de horários.



    2. Os fundamentos do acórdão recorrido, portanto, mostram-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que “a Constituição Federal condiciona o exercício simultâneo do mandato de Vereador e das funções de agente público à compatibilidade de horários, que, não ocorrendo, impõe o seu afastamento do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração”. ADI 119, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJe 07.08.1998. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.